Tribunal: TJPA
Processo: 0802610-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802610-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARCOS DE BRITO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802610-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA

IMPETRANTE: ANTÔNIO CARVALHO LOBO (OAB/PA Nº 5.546) E ANTÔNIO CARVALHO LOBO JUNIOR (OAB/PA Nº 21.555)

PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS DE BRITO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

ORDEM DENEGADA.

1 - Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, na conveniência da instrução criminal, na aplicação da lei penal e no resguardo da ordem pública, porquanto
o coacto demonstrou conduta extremamente perigosa ao ferir gravemente a vítima com golpe de terçado, em ambiente de grande circulação de pessoas.

2

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Antônio Carvalho Lobo e Antônio Carvalho Lobo Junior, em favor de
Antônio Marcos de Brito Ribeiro
, preso preventivamente em 11.03.2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Em síntese, os impetrantes sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Ressaltam, ainda, as condições pessoais favoráveis do coacto, uma vez que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.

Por esses motivos, pugnam pela:

“a) A expedição de ofício para r. Autoridade coatora, para que preste informações;

b) A concessão da ordem de habeas corpus com fundamento legal no artigo 647 do Código de Processo Penal, a fim de cessar a coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, ou caso, entenda o Colendo Tribunal, a concessão da prisão domiciliar;

c) E a expedição de um alvará de soltura, LIMINARMENTE, para que o Paciente tenha o seu direito de liberdade assegurado, tendo em vista sua previsão na lei supra, qual seja a Constituição Federal.”

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 2.890.096), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.896.863).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.908.068).

A defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão que negou a liminar e este, da mesma forma, foi indeferido (Id. nº 2.951.080)

É o breve

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços dispendidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva,
a necessidade de se garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, como demonstra a simples leitura da decisão constritiva:

“No caso sob exame, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao representado está sendo atribuída a prática de crime doloso contra a vida.

Segundo consta da peça investigativa, o representado Antônio Marcos de Brito Ribeiro foi apontado como suposto autor do crime contra a vítima Fagner Ferreira Batista.

Conforme os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, em especial, da própria vítima, as lesões ocasionadas pelo golpe de terçado em sua cabeça/rosto foram extremamente graves (fls. 08/09), motivo pelo qual, após atendimento na unidade de saúde deste município, foi encaminhado para realizar novos exames na cidade de Belém.

Demais disso, a vítima confirmou que o autor do golpe de terçado que o atingiu foi o representado que, após o crime, prontamente evadiu-se do local
.

Outrossim, a testemunha Leandro Dias do Espírito Santo ratificou que houve um desentendimento entre acusado e vítima, momento em que o nacional Antônio foi até o seu veículo automotor que estava estacionado próximo ao local e,
em seguida, na posse de uma faca atingiu o nacional Fagner/vítima
.

Ouvido pela autoridade policial,
após encontrar-se foragido em local incerto e não sabido
durante todo o dia 09/03/2020, o representado apresentou-se à autoridade policial no dia 10/03/2020, após o protocolo da presente representação, para dar sua versão acerca dos fatos. Informou que, de fato, desferiu o golpe que acertou a vítima, todavia o fez para defender-se das injustas agressões que estava sofrendo.

Pois bem.
In casu, os depoimentos colhidos fornecem indícios suficientes de autoria do delito. Assim, presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública, à garantia da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
”
(grifei)

Da leitura dos fundamentos transcritos, fica claro o atendimento aos requisitos legais justificadores da medida constritiva, pois, o coacto está sendo acusado de ferir gravemente na cabeça a vítima Fagner Ferreira Batista com golpes de terçad
o, em ambiente de circulação pública (sede social Aquarius, em Ponta de Pedras), o que evidencia periculosidade real, sobretudo caracterizada pela violência e agressividade do coacto, necessitando resguardar, com seu encarceramento, a ordem pública.

Vale acrescentar, ainda, que, em liberdade, o paciente ameaça a fluidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que, segundo consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, após o crime,
o acusado manteve-se em local incerto e não sabido
, entregando-se à Polícia apenas no dia seguinte.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente.

Não é demasiado lembrar que,
a despeito da suspensão temporária dos atos processuais ordinários em razão do momento atípico que vivemos - pois se alastra pelo mundo a pandemia do vírus Sars-Covi-2 (causador da doença covid-19) e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional, como comprova a presente decisão.

Ademais, anoto que não constam nos autos informações de que o paciente pertença a grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020